Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu impugnação parcial à penhora, realizada no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO e BRASENGE BRASÍLIA ENGENHARIA – EIRELI. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, o agravante manifestou-se nestes autos e asseverou que o juízo de origem revogou a decisão que ensejou este recurso. Ao final, pugnou pelo reconhecimento perda de objeto do feito (ID 25191054). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Os recorrentes manifestaram-se nestes autos e asseveraram que houve a perda de objeto deste agravo de instrumento, em razão da revogação da decisão recorrida (ID 25191054). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006